Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INFERIOR A 60 DIAS. REESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente pelas agravadas, durante a realização de tratamento médico prestado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. O agravante alega que a rescisão unilateral do plano ocorreu sem a observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de notificação prévia e sem oferecer possibilidade de migração adequada. Sustenta ainda a aplicabilidade do Tema 1082/STJ ao caso concreto, devendo o agravante ser mantido no plano de saúde enquanto perdurar o tratamento.
3. A controvérsia consiste em avaliar: (i) a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1082/STJ ao caso concreto; (ii) a regularidade da notificação de rescisão do plano de saúde coletivo e seus impactos na continuidade do tratamento do agravante.
4. O Tema 1082/STJ limita a obrigação de continuidade do tratamento médico em planos coletivos rescindidos a situações que envolvam risco iminente à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário. No caso, o diagnóstico de TEA não se enquadra nestes requisitos, pois não há risco imediato de vida ou alta médica previsível.
5. Contudo, a análise preliminar do caso concreto revela que a notificação de rescisão do plano não respeitou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e disposições regulatórias da ANS. Tal irregularidade inviabilizou a adequada portabilidade para outro plano e comprometeu a continuidade do tratamento do agravante.
6.A manutenção parcial do plano pelo período de 60 (sessenta) dias permite resguardar o direito do consumidor à assistência à saúde enquanto se esclarecem as irregularidades contratuais, em fase de instrução probatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma-se a decisão agravada para determinar às agravadas que restabeleçam o plano de saúde do agravante pelo prazo de 60 (sessenta) dias.